Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722684-39.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS APELADO: ALBERTINO DA SILVA ALECRIM DESPACHO O apelado afirma, nas contrarrazões ao recurso (ID 23572411), que o escritório de advocacia Dell Armelina &amp; Duraes Advogados foi incorporado pela pessoa jurídica do escritório Todde Advogados e Consultores Associados. Explica que o documento comprobatório encontra-se nos autos sob o ID n. 74fcb55. Contudo, tal documento de identificação é inválido e não corresponde aos padrões do Processo Judicial Eletrônico – PJE. Intime-se o apelado Albertino da Silva Alecrim, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para apontar a localização exata do documento nos autos, caso se encontre verdadeiramente presente. Cumpre informar que apresentação de documento novo, em sede recursal, revela-se como exceção, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, sendo, em regra, prática vedada diante da ausência de requisitos específicos. Prazo: cinco (05) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de Março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator